Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-06.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803368-06.2018.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BONANCA TERRAPLENAGEM LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. REJEITADA.
MÉRITO.
NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS.
PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.

PROVA ESCRITA SUFICIENTE.
AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO.
ART. 373, II DO CPC/15
. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E
REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo
.
O STJ, ao editar a Súmula 339 admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública. O STJ concluiu que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais, porém, desde que deles
se evidencie
juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2-Ademais restaram juntados aos autos
notas fiscais, contrato administrativo, ordem de serviços e relatório de fiscalização de obras acostados, mostram-se capazes de provar a existência da dívida, de forma a rechaçar o argumento de ausência de pressupostos do presente feito,
como bem observado pelo juízo na origem.
Preliminar rejeitada.

3-
Mérito.
A
questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto à alegada ausência de documentos que comprovem o direito de perceber a importância de R
$ 870.308,13 (oitocentos e setenta mil trezentos e oito reais e treze centavos)
do Município.

4- A empresa apelada participou do processo licitatório na modalidade de concorrência do tipo menor preço SRP nº 018/2014/CEL/SEVOP/PMM, tendo sua proposta
aprovada, pelo que fora contratada para a prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos,
incluindo motorista e/ou operador e manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades do município de Marabá
(Id
3579177 - Pág. 11
/39 e Id
3579178 - Pág. 1/3
)
.

5-
Observa-se que fora juntado o contrato firmado entre as partes (Id
3579179
- Pág. 1/24),
no valor global de R$ 3.473.825,70 (três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos)
.

6- Verifica-se, ainda,
a juntada pela Apelada das Notas fiscais de nº 273, 274, 275, 276 e 277 que totalizavam o valor de R$ 1.749.023,94, tendo sido pago
o valor de R$ 878.715,31 (oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e trinta e um centavos), restando
pendente de
pagamento pelo Município, totalizando a importância de R$ 870.308,13 (oitocentos e setenta mil, trezentos e oito reais e treze centavos) (3579182 - Pág. 1/4, 3579183 - Pág. 1⁄4, Id 3579186 - Pág. 1/4 e 3579189 - Pág. 1).

7-

Além das notas fiscais acima enumeradas, consta dos autos os boletins de medição dos serviços executados, a ordem de serviço, que demonstram a certeza e liquidez da obrigação.

8-Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

9-Diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu. Precedente desta
E. Corte.

10-Assim, não merecem amparo as alegações do Município, impondo-se a manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada.

11-

Apelação do Município
e Reexame Necessário
conhecidos e não providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

14
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 de maio de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE
MARABÁ
contra
BONANÇA TERRAPLENAGEM LTDA
- EPP
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá-PA
nos autos da Ação Monitória (processo nº
0803368-06.2018.8.14.0028
- PJE
) ajuizada pela apelada
.

A sentença recorrida (Id
3579210
) teve a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de modo que CONSTITUO DE PLENO DIREITO OS DOCUMENTOS constante nos autos (id. 5774316 a 5774626) EM TITULO EXECUTIVO JUDICIAL, nos termos do art. 702, §8º do CPC. Sucumbente, condeno o réu no pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado. Sentença sujeita ao reexame necessário.
(...)

O Município de Marabá apresentou Apelação (Id
3579214
),
suscitando preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da inadequação do procedimento, uma vez que dos autos não constariam documentos escritos que viabilizassem o ajuizamento de ação monitória, pelo que requer a extinção da ação com base no art. 485, I, CPC.

No mérito, alega a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, sustentando em síntese que não há documentos que comprovem o cumprimento da obrigação contratual pela Apelada, não havendo a constituição do crédito. Sustenta a inexistência de comprovação da efetiva prestação de serviço e do débito. Alega o recolhimento dos valores das inscrições dos candidatos. Impugna os documentos acostados aos autos pelo Apelado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id 3579469), requerendo o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Id 3925075).

Encaminhado os autos Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito da Apelação, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial (Id 4363234).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e do
Reexame Necessário,
com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO

De início, deixa-se de se conhecer da alegação de
recolhimento dos valores das inscrições dos candidatos, uma vez que estranha ao processo.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO

A Ação Monitória se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 1.102-b e 1.102-c, do
CPC
/73).

O STJ, ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ES
PECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Nos termos do art. 1.102 do CPC/73, em vigor a época, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles se evidencie juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

Da análise dos autos, observa-se que restaram juntados aos autos
notas fiscais, contrato administrativo, ordem de serviços e relatório de fiscalização de obras acostados, mostram-se capazes de provar a existência da dívida, de forma a rechaçar o argumento de ausência de pressupostos do presente feito,
como bem observado pelo juízo na origem.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto à alegada ausência de documentos que comprovem o direito de perceber a importância de R
$ 870.308,13 (oitocentos e setenta mil trezentos e oito reais e treze centavos)
do Município.

No caso em exame, observa-se que a empresa apelada participou do processo licitatório na modalidade de concorrência do tipo menor preço SRP nº 018/2014/CEL/SEVOP/PMM, tendo sua proposta
aprovada, pelo que fora contratada para a prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos,
incluindo motorista e/ou operador e manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades do município de Marabá
(Id
3579177 - Pág. 11
/39 e Id
3579178 - Pág. 1/3
)
.

Da análise dos autos, observa-se que fora juntado o contrato firmado entre as partes (Id
3579179
- Pág. 1/24),
no valor global de R$ 3.473.825,70 (três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos)
.

V
erifica-se a juntada pela Apelada das Notas fiscais de nº 273, 274, 275, 276 e 277 que totalizavam o valor de R$ 1.749.023,94, tendo sido pago
o valor de R$ 878.715,31 (oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e trinta e um centavos), restando
pendente de
pagamento pelo Município, totalizando a importância de R$ 8
70.308,13 (oitocentos e setenta mil, trezentos e oito reais e treze centavos) (3579182 - Pág. 1/4, 3579183 - Pág. 1⁄4, Id 3579186 - Pág. 1/4 e 3579189 - Pág. 1).

Além das notas fiscais acima enumeradas, consta dos autos os boletins de medição dos serviços executados, a ordem de serviço, que demonstram a certeza e liquidez da obrigação.

Desta forma, observa-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente as obrigações assumidas e não pagas pelo Município Apelante.

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira, colaciona-se julgado desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26) – Grifo nosso

Assim, não merecem amparo as alegações do Município, impondo-se a manutenção da sentença
nos termos em que foi prolatada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO,
para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 10/05/2021